Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial, na qual a agravante alegava nulidade da citação por edital e prescrição intercorrente. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve nulidade da citação por edital; e (iii) determinar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A concessão da gratuidade de justiça é admitida quando comprovada a insuficiência de recursos da parte, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC. No caso, não há elementos que afastem a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência econômica da agravante, razão pela qual é deferido o benefício, restrito ao âmbito da instância recursal, para evitar supressão de instância.4. A exceção de pré-executividade se destina à análise de matérias de ordem pública que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 108 (REsp 1.110.925/SP). No caso, a alegação de nulidade da citação por edital não se sustenta, uma vez que foram realizadas diversas tentativas de localização da agravante antes da adoção da citação por edital, observando-se o disposto nos arts. 256 e 257 do CPC. Ademais, o comparecimento espontâneo supre eventual nulidade, conforme o art. 239, § 1o, do CPC.5. Não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente. A execução teve início em 22/04/2015, com suspensão pelo art. 921, III e § 1o, do CPC em 03/08/2018, retomando a contagem do prazo prescricional em 03/08/2019. Considerando a suspensão excepcional determinada pelo art. 3o da Lei 14.010/2020, o prazo prescricional foi adequadamente ampliado. Antes do transcurso do prazo de três anos, houve diligência do exequente para localização de bens, culminando em penhora efetiva, ato apto a interromper a prescrição intercorrente, conforme a tese firmada no REsp repetitivo 1.340.553/RS, Tema 568 do STJ.IV. DISPOSITIVO6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 2o; 239, § 1o; 256; 257; 921, III, §§ 1o e 4o; 206-A; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei 10.931/2004, arts. 26 e 44; Lei 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009 (Tema 108); STJ, AgInt no REsp 1.786.859/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18/03/2024; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018 (Tema 568).

(jp)